Tribunal: TJES
Processo: 5020752-31.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020752-31.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CELIO LUIS DA FONSECA e outros (4)

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DEMORA NA CITAÇÃO. SÚMULA 106 DO STJ. CULPA DO EXEQUENTE. LEI Nº 14.010/2020. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A (BANDES) contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação dos executados, reconhecendo a prescrição da pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário. O embargante alega omissões no julgado quanto à aplicação da Súmula 106 do STJ e da Lei nº 14.010/2020, pleiteando prequestionamento e efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão foi omisso ao afastar a aplicação da Súmula 106 do STJ, diante da alegação de que a demora na citação se deu por falha do Judiciário; (ii) apurar eventual omissão quanto à aplicação da suspensão de prazos prescricionais prevista na Lei nº 14.010/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado afastou expressamente a incidência da Súmula 106 do STJ, com base no histórico processual que atribuiu a demora da citação à conduta do próprio exequente, que resistiu por mais de três anos em regularizar o recolhimento das custas necessárias ao cumprimento da carta precatória.

A alegação de aplicação da Lei nº 14.010/2020 configura inovação recursal, pois não foi arguida oportunamente nas fases anteriores do processo e não integrou os fundamentos da sentença ou da apelação, sendo inviável sua apreciação em sede de embargos de declaração.

Inexistem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo os embargos utilizados com finalidade meramente infringente, o que é incabível na via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a demora na citação decorre de conduta atribuível ao exequente, que deixa de providenciar, tempestivamente, o regular recolhimento de custas ou diligências necessárias ao andamento do feito.

Não cabe embargos de declaração para suscitar tese jurídica não debatida nas instâncias ordinárias ou para rediscutir o mérito do acórdão recorrido, quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 206, § 5º, I; Lei nº 14.010/2020, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5020752-31.2023.8.08.0024

EMBARGANTE:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A (BANDES)

EMBARGADOS:
CÉLIO LUIS DA FONSECA E OUTROS

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A (BANDES)
em razão do acórdão id. 12066446, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargados, reconhecendo a ocorrência de prescrição da pretensão executiva relativa à Cédula de Crédito Bancário objeto da lide.

Em suas razões (id. 13126699), o embargante sustenta a existência de omissões no julgado. Alega, em síntese, a necessidade de aplicação da Súmula 106 do STJ, sob o argumento de que a demora na citação decorreu de motivos inerentes ao mecanismo da justiça, e não de sua inércia.

Aponta, ainda, omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.010/2020, que suspendeu os prazos prescricionais entre 20/03/2020 e 30/10/2020 em virtude da pandemia de COVID-19.

Pugna pelo prequestionamento das normas e pelo provimento do recurso com efeitos modificativos.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Adianto que os aclaratórios não merecem provimento. A decisão embargada fundamentou de forma clara e exauriente as razões pelas quais a interrupção da prescrição não retroagiu à data do ajuizamento, imputando a demora na citação à conduta do próprio exequente.

Quanto à tese de que a morosidade seria atribuível exclusivamente ao mecanismo da justiça (Súmula 106/STJ), o acórdão recorrido foi enfático ao demonstrar, com base no histórico processual, que o embargante atrasou a marcha processual por mais de 03 (três) anos ao insistir na suficiência de custas que o juízo
deprecado
já havia apontado como incompletas.

O colegiado pontuou que:

"A demasiada demora no cumprimento da carta precatória citatória expedida se deu por atos praticados pelo próprio recorrido. [...] o apelado atrasou a marcha processual por mais de 03 (três) anos [...] insistindo que as despesas processuais estavam integralmente quitadas, vindo a viabilizar o cumprimento do ato citatório somente no ano de 2023."

Dessa forma, restou expressamente afastada a incidência da Súmula 106 do STJ, uma vez que a demora não decorreu de falha do Poder Judiciário, mas da resistência do banco em regularizar o preparo das diligências necessárias.

O que se verifica, portanto, é o mero inconformismo com o mérito da decisão, o que não autoriza o manejo de embargos declaratórios.

No que tange à alegada omissão sobre a
Lei nº 14.010/2020
(suspensão de prazos na pandemia), observo tratar-se de nítida
inovação argumentativa
. Tal matéria não integrou a causa de pedir dos embargos à execução, nem foi objeto de análise na sentença, que se limitou a afastar a prescrição com base no prazo geral do Código Civil.

Sendo os embargos de declaração recurso de fundamentação vinculada, não cabe ao Tribunal manifestar-se sobre tese que não foi oportunamente debatida nas instâncias ordinárias ou que configuraria inovação vedada em sede recursal.

Portanto, inexistindo obscuridade, contradição ou omissão, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)